Tribunal: TJDFT
Processo: 0753895-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Constitucional e Processo Civil. Agravo de Instrumento. Mantido o indeferimento do benefício pelo fato de que da análise dos documentos juntados reputa-se comprovado que a renda é bem superior ao parâmetro de hipossuficiência adotado. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada.
2. Fato(s) relevante(s): A parte interessada foi intimada para juntar documentos visando a comprovação da hipossuficiência alegada e quedou-se inerte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se foi comprovada a condição de hipossuficiente do interessado que justifique o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. O direito de assistência jurídica integral prevista no art. 5o, LXXIV, da CF é garantido aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
5. Para a avaliação da hipossuficiência, por se mostrar razoável e proporcional, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cujo valor da renda familiar pelo qual se presume a vulnerabilidade está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Da análise dos documentos juntados reputa-se comprovado que a renda é bem superior ao parâmetro de hipossuficiência adotado. 2. Decisão de indeferimento do benefício de justiça gratuita mantida.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98. Resolução DPDF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: n/a